Tribunal: TJMT
Processo: 1014436-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Vistos,
Com apoio no art. 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e art. 648, IV e VI, do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de Luis Henrique de Oliveira Trampush, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, aqui apontado como coator. (Id 49664492)
Extrai-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente em 30 de março de 2020, pela suposta prática de fatos ocorridos em 10 de março de 2020 e na da inicial acusatória houve o pedido de sua prisão preventiva, onde foi acatada pelo douto magistrado a quo.
Aduz que ao decretar a prisão, o magistrado fundamentou de forma genérica, não trouxe qualquer elemento do caso concreto, justificando apenas na gravidade abstrata, no abalo da sociedade, na necessidade de uma resposta estatal e em uma presunção de fuga.
Em que pese constar que o periculum libertatis esteja presente na periculosidade do paciente e na gravidade de sua conduta, o douto magistrado não trouxe nenhum elemento do caso concreto que indicasse a periculosidade ou a gravidade concreta.
Noticia também, que recentemente o Conselho Nacional de Justiça fez editar a Recomendação n. 62/2020, em virtude da situação de emergência decorrente da pandemia do causada pelo coronavírus.
Relata que a supracitada recomendação, destaca que a prisão preventiva, que já era medida excepcional, tornou-se agora ultra excepcional.
Ademais, o paciente possui residência fixa, o que reforça a inexistência de risco de fuga. Desse modo, não há nenhum risco de fuga do paciente, demonstrado o constrangimento ilegal na prisão preventiva.
Narra ainda que, durante a análise do recebimento da denúncia, houve a decretação da prisão preventiva sem que fosse garantido o contraditório prévio ao paciente e sem qualquer fundamentação de que haveria urgência ou perigo de ineficácia da medida que justificasse a ausência de contraditório prévio, o que configura evidente constrangimento ilegal.
Aduz que a duração da restrição cautelar da liberdade para além de 90 (noventa) dias, sem motivação idônea a justificar o risco gerado pela liberdade do imputado à efetividade da persecução penal, passa a ser considerada desarrazoada, tornando a restrição cautelar da liberdade ilegal, devendo, portanto, ser relaxada.
Dessa forma, postulou a concessão da ordem em sede de liminar, devendo ser revogada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, tendo em vista o constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão preventiva de ofício, sem fundamentação idônea e o excesso de prazo.
Postergou-se análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id 50475465.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Luis Henrique de Oliveira Trampush.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Ainda, entende a defesa que a prisão é ilegal posto que transcorrido período superior a 90 (noventa) dias sem a reanálise automática acerca da necessidade da prisão dos pacientes, ferindo assim o disposto no parágrafo único do artigo 316 do CPP.
É cediço que a Lei 13.964/2018 acrescentou ao artigo 316 do CPP o parágrafo único, que dispõe a respeito da revisão periódica da prisão preventiva, pelo órgão que a decretou, a cada 90 (noventa) dias, in verbis:
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
Quanto à análise para a concessão da liminar, afere-se dos documentos acostados nos autos, que não houve pedido ao juízo de primeira instancia e em suas informações, a autoridade judiciária assim asseverou:
“Trata-se de requisição de informações em Habeas Corpus n° 1014436-66.2020.8.11.0000, feito em trâmite perante a Segunda Câmara Criminal.
Os autos vieram-me conclusos no dia 13 de julho de 2020, assim, passo a prestar as informações requisitas.
Cuida-se de ação penal instaurada em face de KAIQUE BRENER LOURENÇO SANTOS e LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA TRAPUSCK, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I, por duas vezes, em concurso formal, c/c artigo 61, inciso II, alínea h (vítima maior de 60 anos), todos do Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
Consta na denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 10 de março de 2020, por volta de 20h10, na Rua Caiçara, n. 1415, Centro, em Jaciara, Kaique Brener Lourenço Santos, Luis Henrique de Almeida Trapusck e Gean Pablo Ferreira Santos, previamente ajustados e em unidade de desígnios, subtraíram para si e para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), coisas alheias móveis consistentes em R$ 650,00 e uma caminhonete Toyota/Hilux, placas QCD-5239, de Arly Cabral e um celular Apple de Nara Nei Quevedo. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, Kaique Brener Lourenço Santos e Luis Henrique de Almeida Trapusck facilitaram a corrupção de Gean Pablo Ferreira Santos, menor de dezoito, com ele praticando infração penal. Segundo apurado, Luis Henrique e Gean, armados, pularam o muro da residência das vítimas e renderam Nara e Cesira exigindo que não gritassem, senão as mataria. Um deles foi até Arly, anunciou o assalto e, apontando a arma de fogo, exigiu as chaves dos veículos e do portão, bem como que deitasse no chão. As vítimas foram levadas para o quarto do fundo e foram amarradas com fio de telefone.
Além do veículo, os denunciados subtraíram o dinheiro em espécie do bolso de Arly e o celular de Cesira. Kaique ficou dando apoio do lado de fora da residência.
No quintal, um deles disparou a arma de fogo e eles fugiram com os bens subtraídos.
A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender Kaique em flagrante delito. Em solo policial, Kaique disse que foi dar apoio a um amigo e não quis entregar os comparsas. ”
Ao oferecer denúncia, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do acusado LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA TRAPUSCK, pois, presentes indícios suficientes de autoria, bem como a real possibilidade do mesmo não ser mais encontrado para responder ao processo e a gravidade de sua conduta (30.03.2020).
A denúncia foi recebida no dia 01 de abril de 2020, sendo determinada a citação dos acusados para responderem a acusação, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal. Nesta oportunidade, o Juízo decretou a prisão preventiva do acusado LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA TRAPUSCK, uma vez que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo a prisão preventiva, medida necessária à garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal.
Os acusados KAIQUE BRENER LOURENÇO SANTOS e LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA TRAPUSCK foram citados pessoalmente da presente ação penal, ocasião em que KAIQUE disse possuir advogado constituído nos autos e LUIS HENRIQUE informou não possuir advogado constituído, solicitando a nomeação de Defensor Público (03.04.2020).
Os autos foram remetidos a Defensoria Pública desta Comarca de Jaciara/MT, a fim de ser apresentada a resposta acusação do acusado (24.04.2020).
A defesa de LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA TRAPUSCK apresentou sua resposta à acusação nos autos (24.04.2020).
A defesa do acusado KAIQUE BRENER LOURENÇO SANTOS informou nos autos que teria sido contratado apenas para acompanhar a audiência de custódia, pugnando pela intimação do réu para constituir novo patrono (06.05.2020)
Diante das informações apresentadas, foi determinada a intimação pessoal do acusado KAIQUE BRENER LOURENÇO SANTOS para constituir novo patrono nos autos, sendo que diante de eventual inércia ou, caso informasse não possuir condições financeiras para constituir advogado, seria nomeado o Defensor Público atuante nesta Comarca de Jaciara/MT, para prosseguir em sua representação processual (13.05.2020).
Foi certificado nos autos que o réu KAIQUE BRENER LOURENÇO SANTOS não possui condições de constituir um advogado (09.06.2020), sendo os autos remetidos à Defensoria Pública, a fim de ser apresentada resposta à acusação.
A defesa de KAIQUE BRENER LOURENÇO SANTOS apresentou sua resposta à acusação nos autos (23.06.2020).
Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 15.07.2020 às 14h00min (03.07.2020).
No dia 13 de julho de 2020 foi encaminhado o Habeas Corpus n° 1014436-66.2020.8.11.0010, solicitando informações deste Juízo quanto à prisão preventiva do acusado LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA TRAPUSCK.
Por fim, este magistrado entende que não há fatos novos aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA TRAPUSCK, considerando a gravidade concreta do delito (crime cometido com emprego de arma de fogo, contra pessoas idosas, sendo estas amarradas com fio de telefone, havendo disparo de arma de fogo e corrupção de menor, em pleno desenvolvimento de sua personalidade, a praticar com os réus o crime de roubo), que permitem concluir pela necessidade de manutenção da segregação cautelar.
Cumpre-me salientar, ainda, que este Juízo preza pela eficiência e celeridade dos atos processuais, evitando a procrastinação desnecessária de feitos e a prorrogação desmotivada de prisões, contudo, estamos vivendo um período excepcional, o qual, por um período as audiências ficaram suspensas e, logo que autorizado à realização do ato por meio de videoconferência, todas as providências necessárias para realização do ato foram realizadas, estando os autos aguardando a apenas a audiência designada para o dia 15.07.2020 (quarta-feira), ou seja, amanhã.
Nota-se, por fim, que pelas intercorrências processuais o feito tem caminhado de forma célere e somente não se encerrou a instrução em virtude de a defesa de um dos réus ter declinado do patrocínio do mesmo. Portanto, apesar de não haver nenhum ato de procrastinação processual, caso houvesse, estes não poderiam ser atribuídos ao Estado-Juiz, uma vez que no direito não pode a defesa locupletar-se de sua própria torpeza, já que a culpa, se houvesse, seria atribuído ao próprio réu, já que não se poderia realizar a instrução criminal sem que um deles apresentasse resposta à acusação e a realização de análise da aludida peça processual para verificação se se tratava de hipótese de absolvição sumária ou designação de audiência de instrução e julgamento, conforme fora procedida. (...)”
O excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal deve ser aferido à luz da razoabilidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, como forma de sopesar o tempo da custódia cautelar, a complexidade do processo e todos os fatores que possam influir no regular trâmite do feito, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.
Em que pese a autoridade impetrada não ter revisado de ofício a necessidade da manutenção da prisão preventiva, essa omissão deve ser sopesada com as peculiaridades do caso em exame, ao qual se inclui uma pandemia que causou, indubitavelmente, reflexos no regular trâmite do feito e no próprio cumprimento das regras do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA No 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ” (...)”
Quanto a alegada ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva do paciente, em sua decisão o magistrado singular assim proferiu:
“(...)Decido.
Pois bem! Como sabido, a prisão preventiva, medida acautelatória que somente se revela possível em casos de extremada necessidade, obedecidos os requisitos taxativamente previstos em Lei, quando outra medida cautelar menos drástica não se revelar mais consentânea.
No caso em tela, a prisão preventiva do denunciado LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA TRAPUSCK deve ser decretada, conforme artigo 311, do Código de Processo Penal e, presentes os pressupostos do artigo 312 ambos do Código de Processo Penal.
Assim, o primeiro requisito está representado na última parte do artigo 312 do CPP, consubstanciado na expressão “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”, e deve ser aplicado conjuntamente com os requisitos previstos no artigo 313 do CPP.
A materialidade do delito e indícios suficientes de autoria estão consubstanciados no boletim de ocorrência e no relatório policial que acompanham a exordial acusatória.
O segundo requisito guarda pertinência com a primeira parte do artigo 312 do CPP, isto é, as hipóteses autorizadoras da medida cautelar: garantia da ordem pública e da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.
Analisando os autos, nota-se que o periculum libertatis encontra-se presente na real possibilidade de o denunciado não ser mais encontrado para responder ao processo, na periculosidade dele e na gravidade de sua conduta.
Consta dos autos, que as investigações realizadas são no sentido de que o denunciado integra organização criminosa e tem participação em vários crimes contra o patrimônio nesta Comarca de Jaciara/MT.
Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566, verbis:
“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente...” negritei.
Registre-se que tais pressupostos coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, posto que a sociedade se vê abalada com o crescimento da criminalidade, e ainda, levando em consideração ao crime perpetrado pelo denunciado - contra o patrimônio (artigo 157, §2°, incisos II e §2°-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes em concurso formal, c/c artigo 61, inciso II, “h” (vítima maior de 60 anos), do Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente).
Ademais, o modo como delito foi praticado revela a necessidade da prisão do denunciado LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA TRAPUSCK, bem como demonstra que os denunciados, no momento, não possuem condições, de manter convívio em sociedade.
Tais fatos estão a reclamar providência do Estado suficiente para salvaguardar os seus interesses maiores, que é a paz social ou a ordem pública, onde a “status libertatis” termina por ceder ante o interesse maior da coletividade, justamente o caso em tela.
De acrescentar que o delito praticado pelos acusados KAIQUE BRENER LOURENÇO SANTOS e LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA TRAPUSCK, mostra-se grave o suficiente para recriminar o eventual desleixo ou a indolência do Estado, assim, imperioso que se resguarde a escorreita instrução do processo e a eventual aplicação da Lei Penal, o que só se dará com seu claustro provisório.
ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública e segurança da futura aplicação da lei penal, acolho o pedido formulado do representante do Ministério Público, assim DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA TRAPUSCK. (...)”
No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar e sua revogação estão devidamente justificadas, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Quanto à aplicação das medidas previstas na Recomendação no 62 do CNJ, igualmente não vislumbro a sua possibilidade. A situação de exceção causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) não pode, por si só, servir de justificativa para que nesse momento revoguem-se prisões preventivas decretadas dentro da legalidade, mediante decisões que fizeram a devida análise dos seus requisitos.
Ademais, verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.